Tribunal: CARF
Processo: 19613.733995/2021-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2018
IRPF. ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. COMPROVAÇÃO.
A isenção do imposto de renda decorrente de moléstia grave abrange rendimentos de aposentadoria, reforma ou pensão. A patologia deve ser comprovada, mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial a União, dos Estados, do Distrito Federal e do Municípios.Uma vez cumpridos os requisitos legais, faz jus o contribuinte à isenção pleiteada.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19613.733995/2021-41
ACÓRDÃO
2002-009.805 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSE MARCOS SZMYHIEL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2018
IRPF. ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. COMPROVAÇÃO.
A isenção do imposto de renda decorrente de moléstia grave abrange
rendimentos de aposentadoria, reforma ou pensão. A patologia deve ser
comprovada, mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial a
União,
dos
Estados,
do
Distrito
Federal
e
do
Municípios.
Uma vez cumpridos os requisitos legais, faz jus o contribuinte à isenção
pleiteada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Fl. 129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.805 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19613.733995/2021-41
2
Participaram da reunião assíncrona os conselheiros André Barros de Moura, Carlos
Eduardo Avila Cabral(substituto[a] integral), Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de
Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra o contribuinte acima identificado,
relativo ao Imposto de Renda da Pessoa Física, decorrente da classificação de rendimentos como
isentos e glosa da compensação de IRRF, referente ao exercício 2019.
De acordo com a Notificação de Lançamento (e-fls. 39/44), extrai-se:
Rendimentos Indevidamente Considerados como Isentos por Moléstia Grave ou
por Acidente em Serviço ou por Moléstia Profissional– Não Comprovação da
Moléstia ou sua Condição de Aposentado, Pensionista ou Reformado.
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou
das informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, constatouse omissão de rendimentos tributáveis recebidos de Pessoa
Jurídica, sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 338.329,42, recebido (s) pelo
titular e/ou dependentes, da(s) fonte(s) pagadora(s) relacionada(s) abaixo,
indevidamente declarados como isentos e/ou nãotributáveis, em razão de o
contribuinte não ter comprovado ser portador de moléstia considerada grave ou
sua condição de aposentado, pensionista ou reformado nos termos da legislação
em vigor, para fins de isenção do Imposto de Renda.
Conforme Laudo Pericial apresentado, o diagnóstico da cegueira ocorreu em
27/04/2021. Consta do quadro "Exposição das observações": "Segundo relatório
do Dr. Rodrigo Rocha Amaral, CRM - 106725, o paciente acima é portador de
cegueira em um olho descoberto em avaliação oftalmológica em 27/04/21".
Portanto, não tem a isenção de I.R. sobre os rendimentos recebidos em 2018
Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte Sobre Rendimentos
Declarados Como Isentos por Moléstia Grave ou por Acidente em Serviço ou por
Moléstia ProfissionalNão Comprovação da Moléstia ou sua Condição de
Aposentado, Pensionista, ou Reformado ou não comprovação da retenção do
Imposto de Renda na Fonte sobre rendimentos Isentos.
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou
das informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, constatouse a compensação indevida do Imposto de Renda Retido na Fonte
sobre rendimentos declarados como lsentos e Não Tributáveis em decorrência de
proventos de aposentadoria, pensão, ou reforma por moléstia grave, ou
aposentadoria ou reforma por acidente em serviço ou por moléstia profissional,
no valor de R$ 77.308,15, glosa esta referente às fontes pagadoras abaixo
relacionadas.
Fl. 130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.805 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19613.733995/2021-41
3
O contribuinte não comprovou ser portador de moléstia considerada grave, ou
sua condição de aposentado, pensionista ou reformado, nos termos da legislação
em vigor, ou não comprovou a efetiva retenção do Imposto de Renda sobre
rendimentos isentos e/ou não tributáveis, para fins da compensação pleiteada.
Após apresentação de impugnação por parte do contribuinte, foi proferido Acórdão
n° 109-012.308 - 14a TURMA da DRJ09 de e-fls. 49/60, a qual julgou procedente o lançamento.
Inconformado com referida decisão, o contribuinte apresentou recurso (e-fls.
71/76), repisando às alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relatório da DRJ:
O contribuinte, para fazer valer seu direito, fez declaração retificadora e
apresentou em seguida, por seu procurador, em 12/07/2021, através do
procedimento número 13032.691032/2021-18, os documentos comprobatórios
de sua aposentadoria, o Laudo médico Pericial, os informes de rendimentos do
Exercício 2018, Procuração e outros documentos.
Em 20/09/2021 recebeu Notificação de Lançamento em que o fisco negou o seu
direito, alegando: "Conforme Laudo Pericial apresentado, o diagnóstico da
cegueira ocorreu em 27/04/2021. Consta do quadro 'Exposição das observações':
'Segundo relatório do Dr. Rodrigo Rocha Amaral, CRM - 106725, o paciente acima
é portador de cegueira em um olho descoberto em avaliação oftalmológica em
27/04/21'. Portanto, não tem a isenção de I.R. sobre os rendimentos recebidos
em 2017.
Entretanto, ocorreu um lapso do contribuinte ao escanear o Laudo Pericial, o qual
tem frente e verso, tendo escaneado somente a frente, o que causou o
entendimento indevido da Autoridade Fiscal.
Desta vez, apresentamos o mesmo laudo, devidamente escaneado nas duas faces,
para nova apreciação do fisco. Temos assim a prova cabal da data correta que foi
aposta pela médica laudista autora do documento, que colocou como data do
início da patologia março de 1998. Acrescentamos os documentos que serviram
como fundamento para a convicção médica.
li — O DIREITO:
1. PRELIMINAR: O contribuinte é portador, desde os 18 anos, tendo comprovação
desde 03/1998 até a presente data, de CEGUEIRA EM UM OLHO (CID-10 H54.4),
moléstia referida no inciso XIV do artigo 6° da Lei n°7.713/88, sob a rubrica de
CEGUEIRA, como condição para isenção do imposto de renda. Essa patologia foi
reconhecida pelos médicos que o assistiram e também demonstrada nas receitas
oftalmológicas aviadas e na declaração da ótica onde costumeiramente mandava
confeccionar seus óculos. Fica então compreendida a exposição historiada pela
médica no laudo pericial: "Segundo informação do paciente, não apresenta visão
no Olho Esquerdo desde os 18 anos de idade. Apresentou como prova de sua
afirmação um relatório do Centro Ótico Miguel Giannini Ltda, datado de
28/04/2021, assinada por seu sócio diretor Alvaro Ferriolli, onde constam várias
Fl. 131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.805 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19613.733995/2021-41
4
receitas oftalmológicas aviadas desde 23/03/1998, nas quais as lentes para o olho
esquerdo somente tinham função estética durante todo esse período. Apresentou
também receita oftalmológica emitida pelo Dr. Edison Scartozzoni, CRM 2065, de
19/09/2018, na qual as lentes para o olho esquerdo são planas."
2. MÉRITO: O contribuinte é portador, desde os 18 anos, tendo comprovação
desde 03/1998, até a presente data, de CEGUEIRA EM UM OLHO (CID-10 H54.4),
moléstia referida no inciso XIV do artigo 60 da Lei n°7.713/88, sob a rubrica de
CEGUEIRA, como condição para isenção do imposto de renda.
Apresentou anteriormente, em 19/07/2021, as provas exigidas por lei e agora
acrescenta os documentos oftalmológicos que demonstram seu direito:
a) Laudo pericial datado de 23/06/2021, em frente e verso, assinado pela médica
Dra. Claudia Rachid Baptista, CRM 42182.
b) Relatório médico datado de 27/04/2021, assinado pelo médico oftalmologista
Dr. Rodrigo Rocha Amaral, CRM 106725, RQE 74690.
c) Receita oftalmológica para confecção de óculos, datada de 19/09/2018,
assinada pelo médico oftalmologista Dr. Edison Scartozzoni, CRM 20065.
d) Declaração do Centro Ótico Miguel Giannini, datada de 28/04/2021, mas
referindo- se ao período iniciado em 23/03/1998, e relacionando nove receitas
oftalmológicas desde essa data até 17/10/2016, assinada por seu sócio-diretor Sr.
Alvaro Ferriolli.
(...)
Ao fim requer que seja julgado totalmente improcedente o presente Auto de
Infração, com o cancelamento da integralidade do crédito tributário.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo Freitas de Souza Costa, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
De conformidade com a peça vestibular do feito, a lavratura da presente notificação
de lançamento se deu em virtude de o contribuinte ter considerado como isentos os rendimentos
recebidos da SPPREV, sem, contudo, comprovar ser portador de moléstia grave.
A autoridade lançadora concluiu o que segue:
Conforme Laudo Pericial apresentado, o diagnóstico da cegueira ocorreu em
27/04/2021. Consta do quadro "Exposição das observações": "Segundo relatório
do Dr. Rodrigo Rocha Amaral, CRM - 106725, o paciente acima é portador de
Fl. 132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.805 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19613.733995/2021-41
5
cegueira em um olho descoberto em avaliação oftalmológica em 27/04/21".
Portanto, não tem a isenção de I.R. sobre os rendimentos recebidos em 2018
Pois bem! Antes mesmo de se adentrar ao mérito da questão, cumpre trazer à baila
os dispositivos legais que regulamentam a matéria.
A isenção por moléstia grave encontra-se regulamentada pela Lei n° 7.713/1988,
em seu artigo 6°, incisos XIV e XXI, com a redação dada pela Lei n° 11.052/2004, nos termos
abaixo:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos
por pessoas físicas:
(...)
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em
serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose
ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira,
hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de
Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave,
estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por
radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da
medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da
aposentadoria ou reforma;
Acerca do tema, o Decreto n° 3000/99 (RIR – vigente a época dos fatos), em seu
artigo 39, inciso XXXIII, bem como o §4° do mesmo artigo, assim dispõe:
Art.39.Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
(...)
XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por
acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional,
tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna,
cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave,
doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados
avançados de doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação,
síndrome de imunodeficiência adquirida, e fibrose cística (mucoviscidose), com
base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido
contraída depois da aposentadoria ou reforma (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o,
inciso XIV, Lei no 8.541, de 1992, art. 47, e Lei no 9.250, de 1995, art. 30, §2o);
A partir do ano-calendário de 1996, deve-se aplicar, para o reconhecimento de
isenções, as disposições, sobre o assunto, trazidas pela Lei n° 9.250, de 26/12/1995, in verbis:
Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de
dezembro de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial
Fl. 133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.805 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19613.733995/2021-41
6
emitido por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios.
Ao interpretar a legislação acima transcrita, depreende-se que há dois requisitos
cumulativos indispensáveis à concessão da isenção. O primeiro reporta-se à natureza dos valores
recebidos, devendo ser proventos de aposentadoria ou reforma ou pensão, e o outro relaciona-se
com a existência da moléstia tipificada no texto legal, atestada por laudo de serviço médico oficial.
Observa-se que a fonte dos rendimentos não foi o motivo para a notificação,
restando claro tratar-se de rendimentos de aposentadoria.
Portanto, in casu, o ponto nodal da demanda se fixa em definir se o contribuinte
é portador de moléstia grave comprovada por laudo médico oficial, conforme versa a legislação
de regência.
Com o fito de rechaçar a pretensão fiscal, a contribuinte trouxe à colação, da
ocasião da impugnação, laudo médico integral (frente e verso) emitido pela Unidade Básica de
Saúde Max Perlman, serviço médico municipal, assinado pela Dra. Claúdia Rachid Baptista (e-fls.
15/16), concluindo que o contribuinte é portador de cegueira monocular (CID-10 H54.4) desde
03/98, senão vejamos:

Por sua vez, ao analisar a impugnação e documentos ofertados pela contribuinte, a
autoridade julgadora de primeira instância entendeu por bem manter a integralidade da ação
fiscal, sob o argumento de que:
No caso em apreço, da análise do laudo pericial e do documento com a exposição
complementar apresentada na impugnação, concluo que foi correto o
procedimento da autoridade fiscal, ao considerar como data de início da doença o
dia 27/04/2021 e não a data pretendida de 03/1998, pois não foi apresentado
nenhum documento hábil que respalde tal informação.
O Relatório Médico que fundamento o Laudo Pericial é o único documento
médico apresentado pelo contribuinte e informa que na data de 27/04/2021 o
contribuinte foi diagnosticado como portador de moléstia grave. O Relatório
Médico registra que o paciente informou que descobriu a baixa acuidade visual do
olho esquerdo aos 18 anos de idade, mas não há nenhuma afirmação concludente
da pré existência da doença antes de 27/04/2021.
Já com relação à folha com a exposição complementar apresentada na
impugnação (fl. 16), que o contribuinte alega se tratar do verso do Laudo Pericial,
Fl. 134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.805 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19613.733995/2021-41
7
nela consta o carimbo da médica emitente, mas não data da emissão, de forma
que não é possível concluir que foi emitida na mesma data que o laudo pericial,
ou se trata de uma complementação.
Além disso, da leitura desta exposição (fl. 16), infere-se que nela há apenas um
relato de que o contribuinte apresentou receitas ofalmológicas e citação de
informações prestadas por pessoa jurídica na qual teria adquirido teria adquirido
suas lentes. Tais tais documentos seriam as provas apresentadas para respaldar a
afirmativa do paciente de que não apresenta visão no olho esquerdo desde os 18
anos, entretanto.
Entretanto, não foi apresentado pelo contribuite ou mencionado na explosição do
Laudo Pericial e na exposição complementar, nenhum exame ou laudo médico
que ateste que o contribuinte é portador de cegueira antes da dada de
27/04/2021.
Assim, da leitura do Laudo Pericial e da exposição complementar, não é possível
aferir como foi apurada data de 03/1998, pois não há nenhuma referência à
documentação médica que atestado tal marco como como data de início da
doença.O único documento que menciona o ano de 1988 é a declaração da
pessoa jurídica Miguel Giannini Óculos (fls. 21/22), nela constando que foi aviada
uma receita em 23/03/1998 e as especificações para a confeção do óculos.
Entretanto, a declaração de empresa que comercializa produtos ópticos não é
documento hábil para comprovar a existência da moléstia grave especificada em
lei, devendo estar acompanhadas de laudos e exames médicos conclusivos em
relação a existência da cegueira desde o ano de 1998.
Pois bem! Não obstante as razões de fato e de direito da autoridade julgadora de
primeira instância, o pleito da contribuinte merece acolhimento, como passaremos a demonstrar.
Vale lembrar que, o artigo 30 da Lei n° 9.250 versa sobre a necessidade da moléstia
está comprovada por laudo emitido por serviço médico oficial, entendimento já exarado diversas
vezes por este Conselheiro e este Tribunal, o laudo oficial não tem uma forma específica, podendo
ser um atestado, um laudo propriamente dito, uma declaração, entre outras formas de
manifestação médica, desde que emitido por médico oficial.
Neste sentido, versa a Súmula Carf no 63, que diz:
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos
Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
Dos documentos acostados aos autos, especialmente o Laudo Oficial emitido pelo
Municipio, resta claro que o contribuinte é portador de Moléstia Grave constante do rol da
Fl. 135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.805 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19613.733995/2021-41
8
legislação, desde 03/98, expressamente consignado no campo “DECLARAÇÃO”, já colacionado
acima.
Observa-se que a junta médica de serviço oficial, foi clara e conclusiva quanto ao a
data do acometimento da moléstia. Portanto, diferentemente do entendimento da DRJ que emitiu
juízo de valor em relação ao início da doença, entendo que não cabe ao julgador emitir juízo de
valor quanto as informações médicas constantes do Laudo, especialmente quando há CONCLUSÃO
da junta médica sobre o enquadramento da moléstia nas constantes no rol da legislação.
Em outras palavras, ao dizer que o Laudo não se presta para comprovação da
moléstia grave, estou dizendo que o diagnostico do profissional competente para isso está errado,
o que, s.m.j., não há qualquer coerência.
Neste sentido, inclusive, se manifestaram dois julgadores de primeira instância, os
quais restaram vencidos, colacionando seu posicionamento por meio de declaração de voto, nos
seguintes termos:
As moléstias que dão direito à isenção do imposto de renda sobre alguns
rendimentos específicos estão dispostas em lei (Lei no 7.713, de 1988, em seu art.
6o, inciso XIV, com a redação dada pela Lei no 11.052, de 2004).
Para o reconhecimento das novas isenções, exige-se que a doença seja
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. (art. 30 da Lei no 9.250, de 1995).
Cabe citar ainda a Instrução Normativa 1500, de 29/10/2014, que dispõe sobre
normas de tributação relativas à incidência do imposto de renda das pessoas
físicas, dispõe no mesmo sentido e estabelece os requisitos do laudo pericial.
Feitas essas considerações, entendo que o laudo apresentado atende os
requisitos legais e é expresso ao determinar que o início da moléstia ocorreu em
03/98. O laudo médico detalha os elementos que o levaram a essa conclusão.
Não cabe ao auditor-fiscal, nem na fase de fiscalização, nem no julgamento
administrativo, fazer juízo de valor a respeito da condição médica do
contribuinte, mas apenas seguir o que consta expressamente nos laudos
médicos emitidos para fins de isenção.
O laudo apresentado, como já dito, em seu campo “Declaração” afirma
expressamente que a doença iniciou em 03/98.
Assim, entendo que é suficiente para comprovar o início da moléstia em 03/98 e
a isenção dos rendimentos de aposentadoria, para o ano calendário em análise.
(grifo nosso)
Neste diapasão, como se observa dos autos, está mais que provado ser o recorrente
portador de moléstia grave comprovada por laudo médico oficial e ter seus rendimentos
provenientes de aposentadoria, cumulando assim os dois requisitos legais para fazer jus a isenção
pleiteada.
Fl. 136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.805 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19613.733995/2021-41
9
Desta forma, comprovada a moléstia grave, cabe restabelecer também a
compensação do IRRF.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento.
Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa

Fl. 137
DF CARF MF
Original